Tribunal: TJDFT
Processo: 0773048-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO POVISÓRIA DE ALIMENTOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS SOB TÍTULO ANTERIOR. SÚMULA 621 DO STJ. REABERTURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a quitação da obrigação alimentar e extinguiu o cumprimento de sentença referente ao período de dezembro de 2023 a janeiro de 2025, com base em valores pagos pelo executado, após a redução dos alimentos de cinco para três salários mínimos por decisão ainda sem trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
estabelecer o marco temporal correto de incidência do novo valor dos alimentos fixado em acórdão reformador ainda não transitado em julgado; (ii) definir se os valores pagos sob a vigência do título anterior, que fixava alimentos em cinco salários mínimos, podem ser compensados após a redução para três salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a adequação do valor executado aos limites do título judicial é matéria de ordem pública, autorizando o juiz a reavaliar os cálculos, inclusive de ofício, por meio de perícia contábil, quando houver dúvida sobre a exatidão do valor da execução (STJ, AgInt no AREsp 2.261.092/RJ).
4. O princípio da fidelidade ao título executivo impõe que a execução observe exatamente o que foi decidido na fase de conhecimento, vedando o enriquecimento ilícito da parte credora.
5. A Súmula 621 do STJ veda expressamente a compensação e a repetição dos alimentos pagos sob decisão posteriormente reformada, ainda que os efeitos da nova decisão retroajam à citação.
6. Os valores pagos espontaneamente pelo executado sob o título anterior (cinco salários mínimos) devem ser considerados como quitação das parcelas vencidas à época, não podendo ser compensados com valores de parcelas futuras sob o novo valor de três salários mínimos.
7. Deve ser reaberto o cumprimento de sentença, com retorno dos autos à Contadoria Judicial para cálculo das parcelas remanescentes com base no novo valor, preservando os valores já pagos sob o título anterior, sem compensação.
8. Havendo saldo devedor, o apelado deverá ser intimado para pagamento, sob pena de prisão civil (CPC, art. 528, § 3o).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 528, §3o, 803, parágrafo único; CC, art. 355; Lei 5.478/68, art. 13, §2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.261.092/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.432/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, Súmula 621.
(ve)